Tribunal: TJES
Processo: 5008094-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008094-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008094-88.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA
/
MATHEUS NORBERTO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE FIDELIDADE SMILES. CANCELAMENTO DE RESERVA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que efetuou a reserva de passagens aéreas utilizando o programa de fidelidade smiles, todavia ao verificar sua reserva observou que duas de suas passagens estavam canceladas.

Em sede de contestação (ID 4816799), aduziu preliminarmente a alteração do polo passivo e no mérito a ausência de responsabilidade, impossibilidade de conversão das milhas em pecúnia e inexistência dos danos morais.

A sentença (ID 4816820) proferida pelo juízo foi no seguinte sentido:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A a:

a) restituir ao autor CARLOS ANDRÉ REIS DE SOUZA 121.080 milhas/pontos, com validade para, pelo menos, dois anos após a devolução, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento;

b) a pagar aos autores indenização por danos morais nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o primeiro autor, CARLOS ANDRÉ REIS DE SOUZA e R$2.000,00 (dois mil reais) para o segundo autor, MATHEUS NORBERTO DE SOUZA, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4816824. Em suas razões, a recorrente requereu a retificação do polo passivo e no mérito sustenta que as reservas foram canceladas pois não ocorreu o pagamento dentro do prazo, sustentando ausência de danos morais e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente aduz preliminarmente a retificação do polo passivo, todavia da análise dos autos verifico que em sede de sentença tal pedido foi deferido.

No mérito,
verifico que da análise das telas sistêmicas não é possível verificar que o autor não realizou o pagamento das reservas, ônus que cabia à recorrida nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, todavia conforme ID 4816787 o autor comprovou que suas milhas foram debitadas, desta forma o cancelamento injustificado da reserva demonstra evidente falha na prestação de serviços.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DE PROGRAMA DE MILHAGEM (SMILES). BLOQUEIO IMOTIVADO DA CONTA SMILES E CANCELAMENTO DAS RESERVAS PROMOVIDO PELA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA DE MILHAGEM (SMILES FIDELIDADE S/A - INCORPORADA POR GOL LINHAS AÉREAS S/A). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LIVELO S/A AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE ESTÁ ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ LIVELO S/A CONHECIDO E PROVIDO E DA RÉ GOL LINHAS AÉREAS S/A PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

(TJ-PR 00277340920218160182 Curitiba, Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/07/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2023)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)